Tribunal: TJDFT
Processo: 0739800-03.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VETERINÁRIOS. CASTRAÇÃO DE ANIMAL DE ESTIMAÇÃO. ÓBITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO VALOR. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. O Recurso. Recursos inominados interpostos pelas rés, em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para: a) condenar o Hospital Veterinário Sobradinho Ltda. a pagar à autora os danos materiais, no valor de R$1.962,00; b) condenar a Clínica Avalon a pagar à autora os danos materiais, no valor de R$1.348,00; e c) condenar as rés, solidariamente, a pagarem à autora indenização por danos morais, no valor de R$10.000,00.
2. Fato relevante. Realizado procedimento de castração de gato pelos Hospital Veterinário Sobradinho em 28/01/2025, o animal recebeu alta e horas depois precisou ser encaminhado para tratamento emergencial, realizado pela Clínica Avalon 24h, onde recebeu diagnóstico inicial de edema subcutâneo. O quadro evoluiu para hipóxia e óbito, ocorrido às 7h do dia 29/01/2025.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão: (i) cerceamento de defesa; (ii) incompetência absoluta, ante a necessidade de prova pericial; (ii) responsabilidade civil das rés; e (iii) proporcionalidade do valor arbitrado a título de danos morais.
III – RAZÕES DE DECIDIR
4. Preliminares de cerceamento de defesa e incompetência absoluta. 4.1. É desnecessária a produção de prova pericial quando o conjunto probatório se mostra suficiente em sua completude e solidez e/ou quando o acervo documental se mostra apto ao convencimento do juiz, destinatário da prova. 4.2. Inexistindo complexidade técnica ou fática, não é o caso de afastamento da competência do Juizado Especial Cível para o processo e julgamento. Preliminares rejeitadas.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
6. Nos termos do art. 14 do CDC, os fornecedores de serviços respondem objetivamente pelos danos causados ao consumidor, exceto quando demonstrada a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. A responsabilidade dos profissionais liberais é subjetiva, nos termos do §4o do mesmo artigo.
7. É fato incontroverso o óbito do animal de estimação da autora, gato filhote sem raça definida, ocorrido após o procedimento de castração. O laudo de necropsia (ID 76616930), afastando causas externas ou infecciosas, apontou como causa mortis o colapso respiratório decorrente de ruptura traqueal, lesão compatível com inflação incorreta do cuff ou remoção do tubo sem o devido desinflar, situações típicas de falha no procedimento anestésico.
8. Considerando que a responsabilidade do hospital é objetiva, o erro técnico no manuseio do equipamento anestésico, que resultou na ruptura da traqueia, caracteriza falha grave na execução do serviço. Ademais, a ausência de fornecimento do prontuário clínico obstou o atendimento emergencial adequado, violando o dever de informação (art. 6o, III, do CDC).
9. Outrossim, revela-se conduta negligente no atendimento emergencial prestado pela clínica corré. Com efeito, diante de quadro respiratório grave não foram realizados exames de imagem essenciais, e tampouco o encaminhamento do felino para unidade com suporte cirúrgico adequado, configurando omissão no dever de diligência que contribuiu para o desfecho fatal. Aliás, a profissional responsável pelo atendimento emergencial admitiu não dispor de estrutura mínima na clínica e, ainda assim, manteve o tratamento no local, situação que evidencia imperícia e imprudência, configurando responsabilidade subjetiva, nos termos do art. 14, §4o, do CDC.
10. As condutas das rés configuram concausas do evento danoso, pois o possível erro anestésico inicial, agregado à ausência de prontuário e ao atendimento emergencial inadequado, concorreram para o óbito do animal. Em face dessa cadeia causal integrada, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade solidária das fornecedoras de serviço, nos termos dos artigos 7o, parágrafo único, e 25, §1o, do CDC.
11. Em decorrência, é legítimo o direito ao reembolso das despesas realizadas com consultas, exames, medicamentos e necropsia, regularmente comprovadas pela autora.
12. A morte de animal de estimação, em decorrência de falha técnica no atendimento veterinário, violou atributos pessoais da autora, tutora do felino, de forma que é legítimo o direito à indenização por danos morais. Precedentes: TJDFT, 0731475-83.2022.8.07.0003, Rel. ANTONIO FERNANDES DA LUZ, 1a Turma Recursal, j. 08/09/2023, DJe 21/09/2023; TJDFT, 0704739-47.2021.8.07.0008, Rel. ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Recursal, j. 23/05/2022, DJe 01/06/2022.
13. Consideradas as circunstâncias do caso concreto, o dano e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, mostra-se adequada a redução do valor da indenização por danos morais para R$5.000,00 (cinco mil reais), a fim de evitar enriquecimento sem causa.
IV – DISPOSITIVO
14. Preliminares rejeitadas. Recursos parcialmente providos para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$5.000,00 (cinco mil reais), mantidos os demais termos e fundamentos da sentença.
15. Sem custas e honorários advocatícios, diante da ausência de recorrente vencido.
16. Súmula de julgamento servindo de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/1995.
_____________
Dispositivos legais relevantes citados: CDC, artigos 6o, III, e 14.
Jurisprudência citada: TJDFT, 0731475-83.2022.8.07.0003, Rel. ANTONIO FERNANDES DA LUZ, 1a Turma Recursal, j. 08/09/2023, DJe 21/09/2023; TJDFT, 0704739-47.2021.8.07.0008, Rel. ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Recursal, j. 23/05/2022, DJe 01/06/2022.